Tribunal: TJMT
Processo: 1003370-08.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003370-08.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EROTILDO ANTONIO MOTTA RAMOS - CPF: 091.328.211-15 (APELADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), CELSO VAINER CASAGRANDE - CPF: 906.933.108-04 (APELANTE), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES CASTRECHINI - CPF: 018.923.458-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – AVAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO AVALISTA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÔNJUGE MEEIRA – REJEIÇÃO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL REFERENTE AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ARGUIÇÃO ACOLHIDA – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO COINCIDE COM A DATA DA SUB-ROGAÇÃO OPERADA – DANOS NÃO INDENIZÁVEIS – RISCO ASSUMIDO PELO AVALISTA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
“Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Min LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014). 2. De modo diverso da garantia prestada por fiança, na prestação de aval, o avalista assume posição de coobrigado da dívida, sendo-lhe permitido tão apenas o direito de regresso do valor pago (CC, §1o, art. 899), não havendo que se falar em direito à indenização por perdas e danos, e muito menos pedido de indenização por danos morais, isto porque o encargo assumido também inclui todos os ônus decorrentes de eventual e futura inadimplência de qualquer dos coobrigados, incluindo-se o risco de ter seus dados incluídos nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CELSO VAINER CASAGRANDE e MARIA DE LOURDES CASTRECHINI contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Regresso c/c Indenização por Danos Materiais
”

(Número Único 1003370-08.2019.8.11.0006), ajuizada contra os apelantes por EROTILDO ANTONIO MOTTA RAMOS em razão do pagamento de dívidas realizado pelo autor/apelado, na condição de avalista do primeiro apelante na Cédula Rural Pignoratícia no 96/70210-9 emitida em favor do Banco do Brasil, julgou procedente o pedido, condenando os réus/apelantes, de forma solidária, ao pagamento dos valores desembolsados pelo autor, no total de R$ 518.647,86, bem como a quantia de R$ 67.599,14, atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% “a partir dos últimos cálculos (que instruem a inicial)”, e parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando os réus/apelantes ao pagamento de R$ 5 mil reais, corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do arbitramento; a r. sentença condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 124255745 - Pág. 10).

Os réus/apelantes arguem, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral no tocante ao reembolso dos danos materiais consistentes no valor desembolsado para pagamento de honorários de advogado que atuou em defesa do autor/apelado nas ações judiciais e administrativas decorrentes do inadimplemento da dívida, isto porque “
o reembolso dos honorários postulado pelo autor não pode ser abarcado pelo mesmo instituto jurídico
” da ação de regresso, vez que “
conforme os artigos 346, inciso III, 349 e 899, § 1o, todos do Código Civil, limitam-se à sub-rogação do valor dispendido em relação à obrigação principal da qual figurou como avalista na cédula bancária
”, e no caso, tratando-se de indenização por perdas e danos, deve-se observar o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do CPC e o termo inicial se inicia quando alegado a ocorrência do dano.

Ainda preliminarmente, sustenta a ilegitimidade passiva da segunda requerida Maria de Lourdes Castrechini, primeiro porque ao invés do alegado pelo apelado “
o crédito não foi utilizado pelo casal, ou revertido em benefício destes na atividade rural ou acréscimo patrimonial
”, na verdade, o crédito obtido pela CPR “
foi utilizado unicamente pelo requerido Celso, para pagamento de dívidas contraídas antes da união matrimonial
” referentes aos contratos no 92/00133-5 (17.12.1992) e no 94/00085-9 (26.08.1984), e tendo em vista que o matrimônio se deu em 1994 pelo regime de comunhão universal de bens, não há que se falar “
em responsabilidade solidária da segunda requerida, ante a exclusão prevista no art. 1.668, inciso III do Código Civil
”.

Por fim, insurgem-se à condenação indenizatória por danos morais, pois, “
ao assumir a condição de avalista da operação de crédito
(...) (o autor/apelado)
conhecia plenamente sua condição de responsável solidário pela dívida, e todas as consequências advindas de seu inadimplemento
”, de modo que, à mingua dos requisitos da responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927), deve ser repelida a indenização por danos morais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida “
a prescrição do pedido de reembolso dos danos materiais
”, bem como “
a ilegitimidade passiva ad causam da requerida Maria de Lourdes Castrechini
”, e seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais (cf. Id. no 124255748 - Pág. 18).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 126839671, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado EROTILDO ANTONIO MOTTA RAMOS ajuizou ação de regresso

contra os réus/apelantes, buscando o ressarcimento do valor de R$ 518.647,86, correspondente ao montante atualizado do valor de R$ 404.609,28, que foi por ele desembolsado em 27.10.2017 para o pagamento da dívida contraída pelo réu CELSO WAINER CASAGRANDE, em razão do aval firmado na Cédula Rural Pignoratícia no 96/70210-9, emitida em favor do Banco do Brasil em 19.07.1995 (cf. Id. no 124255669 – Pág. 31/35).

Na inicial, o autor ainda postulou a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 67.599,14, cuja quantia teria sido paga ao patrono contratado pelo autor para defender seus direitos no âmbito judicial e administrativo em decorrência do inadimplemento do devedor principal (primeiro réu) em relação ao pagamento da CPR, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, por todo transtorno causado com a execução da dívida inadimplida que acarretou em vários óbices ao autor em virtude da inclusão de seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito.

Sobre o reembolso do valor principal da CPR, a r. sentença deu provimento ao pedido regressivo, e nesse ponto, os réus/apelantes não se insurgiram, razão pela qual passo à analise dos pedidos suscitados nas razões recursais, iniciando pelas preliminares arguidas.

Suscitada a ilegitimidade da segunda requerida MARIA DE LOURDES CASTRECHINI, esposa do primeiro réu e financiado CELSO WAINER CASAGRANDE, o MM. Juiz rejeitou a preliminar arguida sob os seguintes fundamentos:

“Com relação à obrigação de ressarcimento em face do Requerido Celso Vainer Casagrande não existe controvérsia, já que figura como devedor na cédula de crédito bancário adimplida pelo avalista (ids. Num. 21183236 – Págs. 32/35). Por outro lado, a Requerida Maria de Lourdes, à quem o Autor imputa responsabilidade em decorrência do matrimônio firmado com o primeiro demandado sob o regime da comunhão universal de bens, arguiu ilegitimidade sustentando que o crédito obtido no aludido contrato foi utilizado unicamente para quitação de dívidas assumidas pelo seu cônjuge antes do casamento.

Segundo o art. 2.039 do Código Civil, o regime de bens nos casamentos celebrados na vigência do Código Civil anterior (CC/1916), será o estabelecido pela referida legislação.

Na hipótese, como o casamento dos Requeridos foi celebrado em 1994, aplicam-se as regras previstas previstas pela legislação anterior no que tange ao regime de comunhão de bens adotado.

Nesse raciocínio, no que se refere ao regime de comunhão universal de bens, adotado pelos Requeridos, além da comunicação de todos os bens dos cônjuges, comunicam-se também suas dívidas, exceto as dívidas contraídas antes do casamento, exceto se forem decorrentes dos preparativos do casamento ou se revertem em proveito comum (Arts. 1.667).

É o que dispõe o art. 262 da Lei 3.071/1916 (CC/1916), com redação idêntica ao art. 1.667, do Código Civil atual (CC/2002) e o art. 263, inciso VII, do Código Civil anterior (CC/1916):

Art. 262. O regime da comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as excepções dos artigos seguinte. (CC/1916)

Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. (CC/2002)

Art. 263. São excluídos da comunhão:

(...)

VII. As dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com os seus aprestos, ou reverterem em proveito comum. (...)

Na hipótese, o contrato bancário em contexto foi firmado em 17.07.1996 (ids. Num. 21183232 – Págs. 22/27), enquanto o matrimônio dos Requeridos foi celebrado em 31.12.1994, sob o regime de comunhão universal de bens (id. Num. 22971112 - Pág. 1).

Na aludida cédula de crédito bancário consta cláusula indicando que o crédito contatado na operação destinou-se ao pagamento de dívidas relativas à contratos pretéritos, cédula no 92/00133-5 e cédula no 94/00085-9, firmados em 1992 e 1994, com aditamentos posteriores.

Pois bem. Trata-se o contrato de “cédula de crédito rural” para concessão de financiamento/crédito para exercício/produção de atividade rural, pelo que consta dos autos, atividade exercida até o momento pelo Requerido, como consta em sua própria qualificação.

Com efeito, a meu ver, ainda que a obrigação tenha sido constituída pelo Requerido Celso Vanier, foi realizada com intuito de obter crédito para produção de atividade rural, até o momento exercida pelo Réu, tratando-se, portanto, de investimentos realizados em proveito do casal.

Nesse contexto, ressalto que competia à Requerida o ônus de comprovar que em nenhum momento o crédito obtido foi revertido em favor do casal, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do qual não se desincumbiu.

(...)

Com efeito, a Requerida não trouxe provas de que o crédito, destinado à atividade rural, tenha sido aplicado unicamente em proveito do seu cônjuge, já que tinha como finalidade o financiamento da atividade rural exercida pelo Requerido, com quem a Ré é casada em regime de comunhão total e bens, razão pela qual é evidente que se beneficia dos lucros advindos da atividade lucrativa exercida pelo marido.

Como exposto, a Requerida não produziu prova documental e tampouco a prova oral produzida foi suficiente para comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor em exigir o ressarcimento em face dela, uma vez que ao prestar depoimento, a testemunha inquirida por vezes deixou de responder com firmeza aos questionamentos realizados.

Além disso, ao ver deste Juízo, suas declarações não apontaram fatos que pudessem reverter o entendimento aplicado na hipótese.

No mais, como muito exposto, o contrato de empréstimo foi celebrado após a constituição do casamento dos Requeridos, criando uma nova obrigação, empregado em atividade lucrativa cujo proveito econômico foi revertido em favor do casal, que atualmente permanecem casados sob o regime de comunhão universal de bens.

Sendo assim, a Requerida Maria de Lourdes e parte legítima e responsável solidária pela obrigação regressiva, nos termos do art. 262, caput, do Código Civil de 1916, legislação aplicável à hipótese.”

Conforme dispõe o art. 1.667,
caput,
do CC, o regime de comunhão universal de bens implica na comunicação de todos os bens adquiridos na constância do casamento, isto é, as dívidas assumidas durante o casamento por qualquer dos cônjuges são de responsabilidade mútua do casal, enquanto aquelas anteriores ao matrimônio também ficam excluídas da comunhão “
se
(as dívidas)
provierem de despesas com
(os)
aprestos
,
ou reverterem em proveito comum
(do casal)” (inciso III).

Assim, para desmantelar a presunção
iuris tantum
de que as dívidas contraídas pelo cônjuge devedor se inserem na hipótese do inciso III do art. 1.677 do CC, isto é, de que as dívidas não foram voltadas à preparação do casamento e/ou não se reverteram em prol do casal, cabe ao cônjuge meeiro que alega não ter contraído a dívida fazer prova cabal ao desiderato, a fim de se imiscuir da cobrança da dívida, pois,
a jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, “
tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Min LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014), ou seja,

como no caso dos autos, “
a mulher casada responde com sua meação, pela dívida contraída exclusivamente pelo marido, desde que em benefício da família. Compete ao cônjuge do executado, para excluir da penhora a meação, provar que a dívida não foi contraída em benefício da família
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 1.322.189/SP, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 17/11/2011, DJe 24/11/2011).

No caso,
os elementos probatórios disponíveis nos autos convergem muito mais à conclusão de que o crédito levantado com a emissão da cédula aproveitou a toda a família do cônjuge devedor, do que a de que a cônjuge meeira nada teve a ver com a dívida assumida pelo marido, primeiro porque serviu para quitar outros financiamentos da principal atividade econômica e empresarial exercida por Celso Wainer Casagrande, e, segundo, em específico à situação do cônjuge, ao que tudo indica, no momento em que emitida a CPRF (17.07.1996 -
cf. Id. no 124255669 – Pág. 31/35
), Celso e Maria de Lourdes já eram casados sob o regime de comunhão universal de bens (cf. Id. no 124255668 - Pág. 5), tornando possível reconhecer a legitimidade da autora Maria para figurar no polo passivo da ação regressiva.

No tocante a prescrição da pretensão autoral do pedido de indenização por perdas e danos, o MM. Juiz rejeitou a arguição sob os seguintes fundamentos:

“O valor desembolsado para pagamento de honorários de advogado que atuou em defesa do autor nas ações judiciais e administrativas decorrentes do inadimplemento da dívida, têm natureza de recomposição de perdas e danos que compõem o direito de regresso, porquanto são provenientes do principal e cuja extinção só ocorreu a quando houve a transferência da titularidade de direito do crédito, com a operação da sub-rogação.

Com efeito, muito embora o pedido tenha sido nomeado como “indenização por danos materiais”, não versa sobre responsabilidade civil, mas sim perdas e danos englobada pela pretensão de ressarcimento decorrente do direito de regresso, nos termos do art. 389 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Sendo assim, aplicável à aludida matéria/pedido o prazo da pretensão regressiva, qual seja, quinquenal, previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sendo que o termo inicial será a data do pagamento da dívida que o avalista adimpliu em nome do devedor principal.

(...)

Portanto, pelas razões já expostas, considerando que os honorários advocatícios, na hipótese, possuem natureza de perdas e danos decorrentes do direito de regresso, considera-se como termo inicial para a pretensão de ressarcimento o prazo quinquenal, a partir da data de sub-rogação do direito regressivo, ou seja, pagamento da dívida principal.

Como o pagamento integral da dívida principal operou-se em 26.12.2017 (id. 21183911 - pág. 10), e sendo a ação proposta em 27.06.2019, não houve transcurso de prazo superior à cinco anos, prazo prescricional aplicável à matéria, visto tratar-se de pretensão de ressarcimento de perdas e danos decorrentes do próprio direito de regresso.

Do exposto, rejeito a prescrição arguida.”

Como é cediço, o aval é ato dotado de autonomia substancial em que o avalista garante o pagamento do título de crédito em favor do devedor principal ou de um coobrigado, isto é, é uma garantia autônoma e solidária, e justamente por isso, que ao avalista é permitido, apenas, o ingresso de ação regressiva contra o avalizado (CC, §1o, art. 899), ao contrário da hipótese que a garantia é feita por fiança, na qual o fiador fica defronte ao afiançando, pois assume obrigação subsidiária, e conta com o cumprimento do avençado pelo devedor principal, e uma vez frustrada tal expectativa, à ele sim, é defeso o pedido de indenização por perdas e danos (CC, art. 832).

Por esse motivo, não se pode falar em “perdas e danos decorrentes do próprio direito de regresso” como afirmado pelo magistrado, e também porque, é evidente que a pretensão do requerente não despontou com a sub-rogação ocorrida com o adimplemento da dívida, pelo contrário, a pretensão do autor advém de suposto dano causado anteriormente à sub-rogação, isto é, quando pelo inadimplemento do réu/apelante Celso Wainer, o autor/apelado precisou contratar advogado particular para defender seus interesses no âmbito administrativo e judicial, o que lhe custou, em 22.04.2010, o valor de R$ 19 mil reais, os quais, atualizados até 24.06.2019, perfaziam o importe de R$ 67.599,14 (cf. Id. no 124255667 - Pág. 1/4).

Sem adentrar ao mérito do pedido, uma vez que o prazo prescricional aplicável ao caso é aquele previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil, ou seja, de 03 (três) anos, e que, o alegado dano não advém “do próprio direito de regresso do avalista”, deve-se considerar como marco inicial da pretensão indenizatória a data de 22.04.2010, ou seja, quando realmente houve a violação ao direito subjetivo do autor/apelado, e assim, de rigor, reconhecer que quando do ingresso da demanda em 27.06.2019, já havia se consumado o prazo prescricional trienal.

Quanto ao alegado dano moral, os fatos narrados pelo autor que amparam o pedido indenizatório revestem-se dos dissabores impelidos a qualquer devedor inadimplente, no caso, como o avalista e o devedor principal (avalizado) são coobrigados e respondem solidariamente e de igual forma pelo inadimplemento da dívida, o avalista/garantidor não pode atribuir as reveses inerentes da execução da dívida apenas ao devedor originário, máxime porque quando assumiu o encargo tinha ciência dos riscos de prestar voluntariamente a garantia, o que inclui eventual inclusão do seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito, razão pela qual não há falar em reparação pelos danos sofridos.

À propósito:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REGRESSO CUMULADA COM DANO MORAL. Hipótese em que comprovado o pagamento pela avalista, sendo cabível a cobrança regressiva contra a devedora principal.
Dano moral inocorrente. Inscrição negativa. Decorrência lógica da falta de pagamento pela avalista
. (...)” (TJRS - Décima Primeira Câmara Cível – RAC 70079054359 – Rel. Des. BAYARD NEY DE FREITAS BARCELLOS – Julgado em 17/04/2019, DJe 25/04/2019).

Isto posto,
dou parcial provimento ao recurso
para reconhecer a prescrição da pretensão autoral referente ao pedido de indenização por danos materiais, bem como para afastar a procedência do pedido de indenização por danos morais.

Devido a modificação do desfecho decisório, redistribuo o ônus sucumbencial na proporção de 50% à parte autora e 50% ao requerido, inclusive os honorários advocatícios, estes que mantenho fixados no patamar de 10% sobre o valor da condenação (CPC, §2o, art. 85).

Custas pelo autor/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022